Tribunal: TJES
Processo: 5014678-96.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014678-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELVIS SANTOS SANTANA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014678-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELVIS SANTOS SANTANA

ACÓRDÃO

AGRAVO EM EXECUÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – DEFERIMENTO DE EXAME CRIMINOLÓGICO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME – APLICAÇÃO IMEDIATA DA LEI 14.843/2024 – RECURSO PROVIDO.
1. A realização do exame criminológico visa apurar a capacidade de reinserção do apenado na sociedade. O legislador, com o advento da lei n. 14.843/2024 decidiu endurecer as regras para a concessão do benefício de progressão de regime, razão pela qual, tratando-se de regra de natureza processual, possui aplicação imediata. Recurso provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5014678-96.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ELVIS SANTOS SANTANA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto pelo Ministério Público Estadual, inconformado com a r. decisão exarada pelo MM. Juiz da Vara Privativa das Execuções Criminais de Vila Velha-ES, que determinou a progressão para o regime aberto do reeducando Elvis Santos Santana, sem a realização de exame criminológico.

Em suas razões, pugna o
Parquet
pela determinação de realização do exame criminológico, para fins de progressão de regime.

Inicialmente vale esclarecer que o reeducando foi condenado a uma pena de 13 anos e 06 meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado (artigo 121, §2º, do Código Penal).

Ainda, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado, pude observar que, até o presente momento, o reeducando cumpriu 09 anos, 01 mês e 10 dias de pena, restando pendente de cumprimento 04 anos, 04 meses e 20 dias de pena.

O magistrado de primeira instância, analisando apenas o preenchimento do requisito objetivo e sustentando a irretroatividade do novo diploma legal (Lei nº 14.843/2024), concedeu ao reeducando Elvis a progressão ao regime aberto.

O Ministério Público Estadual, irresignado com o
decisum
, pugna pela submissão do reeducando ao exame criminológico.

Pois bem.

Sabe-se que a possibilidade de realização do exame criminológico sempre existiu, embora não houvesse a imposição legal textual, contudo, com a novel legislação (Lei nº 14.843/2024) foi determinada a obrigatoriedade do exame criminológico, para a análise do requisito subjetivo para fins de progressão de regime, tanto para fatos após o vigor de tal lei quanto para os cometidos anteriormente.

Verifica-se que a intenção do legislador foi endurecer as regras para a

concessão dos benefícios da progressão de regime e de saída temporária, ampliando a realização do exame criminológico, já previsto no ordenamento jurídico, a todos os que buscam a benesse mencionada.

Soma-se isso ao fato de que me filio ao entendimento que a norma em questão possui conteúdo exclusivamente de natureza processual, o que permite a aplicação imediata, mesmo que sejam mais severas e que não violem direitos fundamentais, conforme preceitua o artigo 2º, do Código de Processo Penal.

No caso em tela, a alteração no regime prisional do apenado com base unicamente em atestado de conduta seria precipitada e poderia ser considerada grave à sociedade, tendo em vista o histórico delitivo do apenado, bem como, a maneira como se deu o homicídio e sua inegável repercussão social, evidenciando uma personalidade perigosa e voltada ao crime.

Assim, diante da obrigatoriedade da realização do exame criminológico para casos de progressão de regime, dou provimento ao recurso ministerial para submeter ELVIS SANTOS SANTANA ao exame criminológico, tornando, portanto, sem efeito, a decisão que determinou a progressão ao regime aberto.

Diante de tais fundamentos, DOU PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA - DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Eminentes pares, trata de recurso de agravo em execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Privativa das Execuções Criminais de Vila Velha-ES que, nos autos do processo de execução de Elvis Santos Santana, concedeu a progressão de regime prisional, independentemente da realização de exame criminológico.

Em seu judicioso voto, o eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa conheceu e deu provimento ao recurso ministerial a fim de determinar a submissão do apenado ao exame criminológico por entender que a nova redação do parágrafo primeiro do art. 112 da LEP condiciona a progressão de regime ao resultado do exame criminológico.

Com efeito, a despeito das discussões acerca da inconstitucionalidade ou não da Lei nº 14.843/2024, principalmente no que diz respeito à necessidade de submissão a exame criminológico como condição para progressão de regime, a jurisprudência já vem se inclinando no sentido de que as alterações promovidas pelo novel diploma, por se tratar de
lex gravior
, são irretroativas, não se aplicando aos condenados que já cumpriam pena antes da alteração legislativa.

Nesse sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça em recentíssimo julgado:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME CRIMINOLÓGICO. LEI N. 14.843/2024. NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de regime, nos termos da Lei n. 14/843/2024, constitui novatio legis in pejus, pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais menos gravosos à liberdade. 2. A retroatividade dessa norma se mostra inconstitucional, diante do art. 5º, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos termos do art. 2º do Código Penal. 3. No caso, todas as condenações do paciente são anteriores à Lei n. 14.843/2024, não sendo aplicável a disposição legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido para afastar a aplicação do § 1º do art. 112 da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei n. 14.843/2024, determinando o retorno dos autos ao Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de regime. (RHC n. 200.670/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)

Embora já tenha me manifestado em sentido contrário (5007790-14.2024.8.08.0000), após uma melhor análise da matéria, entendo, assim como o Tribunal da Cidadania, que não se trata de lei de caráter procedimental, mas sim possui cunho eminentemente material, pois envolv
e
o
ius puniedi
estatal.

Portanto, independentemente da discussão acerca da inconstitucionalidade da Lei nº 14.843/2024, a qual ainda será objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal no bojo da ADI
nº
7672, no caso, como as condenações do apenado são anteriores a alteração legislativa, resta acertada a concessão da progressão de regime sem a realização de exame criminológico, sobretudo se considerar que não fora apontado qualquer elemento concreto que justificasse a realização do referido exame.

Ante todo o exposto,
DIVIRJO
do entendimento do eminente Desembargador Relator, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo ministerial.

É, respeitosamente, como voto.